Tribunal: TJES
Processo: 5011200-38.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011200-38.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: MORGANA NEVES DE JESUS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Pedido de Indenização por Danos Morais proposta por Morgana Neves de Jesus ("Autora"), em face de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA ("Facebook Brasil", "Réu"). Em sede de sentença fora julgado parcialmente procedente o pedido da requerente.

Em sede de embargos à execução, o embargante requereu que fosse afastada a multa executada ante o seu caráter coercitivo e não indenizatório, ou, de forma subsidiária, seja devidamente minorada.

Em sede de sentença: “Ante o exposto JULGA-SE IMPROCEDENTES os embargos à execução. Publique-se, registre-se e intimem-se, em especial a executada para cumprir a obrigação imposta no item “a” da sentença, no prazo de 05 (cinco) dias contados da intimação do advogado, pois já houve intimação pessoal (id. 11566553), sob pena de imposição de nova multa diária de R$300,00 (trezentos reais), limitada em R$6.000,00 (seis mil reais).

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado, almejando que seja reformada a sentença para que seja afastada ou minorada a multa aplicada e, subsidiariamente, requereu a redução das astreintes.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Inicialmente, impende consignar que, analisando detidamente os autos verifica-se que é notória a inércia da parte recorrente quanto ao adimplemento da obrigação de fazer em discussão e o seu intuito de protelar o andamento do feito, inclusive, pela interposição do presente recurso, que se limita a repetir teses já analisadas.

Portanto, entendo que não é caso, em absoluto, de redução da multa cominatória ou das astreintes, diante da postura do recorrente nos autos, que insiste em descumprir a ordem judicial, sem qualquer contraprova demonstrando a impossibilidade de fazê-lo.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)